Tribunal: TJBA
Processo: 0334222-10.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0334222-10.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MODUTEC NORDESTE LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - EPP e outros (3) Advogado(s): GABRIELLA DOS SANTOS MACHADO, PAULO SERGIO BARBOSA NEVES APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):HENRIQUE DOURADO PADILHA DE FREITAS, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução. 2. Os Embargantes sustentam omissão e contradição quanto à análise da suficiência e do acolhimento da garantia contratual ofertada, bem como quanto à ausência de avaliação dos bens dados em garantia, supostamente superiores ao valor atribuído pela instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a suficiência da garantia ofertada e ao indeferir o pedido de suspensão da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O acórdão embargado analisou de forma expressa todas as matérias relevantes, especialmente ao consignar que "não se verifica a existência de penhora ou caução que assegure de forma plena o débito executado", razão pela qual foi mantida a sentença que indeferiu o pedido de suspensão da execução. 5. Nos termos do art. 919, § 1.º, do CPC, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, caução idônea ou depósito suficiente, o que não se verificou no caso concreto. 6. A existência de bens dados em garantia contratual (alienação fiduciária) não equivale à garantia do juízo, que pressupõe ato processual formal de constrição ou caução nos autos executivos. 7. O recurso evidencia apenas a intenção de rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. 8. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A mera existência de bens dados em garantia contratual não supre a exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, § 1º, CPC). 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, § 1º, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR 00810863520248160000, Rel. Cristiane Santos Leite, 16ª Câmara Cível, j. 28/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.468.931/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 20/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 0334222-10.2017.8.05.0001 que figuram como Embargantes MODUTEC NORDESTE LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA – EPP e OUTROS e Embargado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S./A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23